Tribunal: CARF
Processo: 11610.000231/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000231/2011-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.138 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ROBERTO MENDES CAMARGO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
06 a 07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2007,
que apurou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 29.288,37. Fonte
pagadora: Caixa Econômica Federal, CNPJ n.o 00.360.305/0001-04. Consta ainda, que
na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 878,65.
Cientificada do lançamento em 22/12/2010 (fl. 13), a filha do contribuinte, já falecido,
apresentou, em 13/01/2011, a impugnação de fl. 02, alegando que os rendimentos de
revisão de aposentadoria não são tributáveis.
Solicita prioridade na análise de sua impugnação, com base no Estatuto do Idoso.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000231/2011-12
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000231/2011-12

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte em decorrência de ação
judicial para obtenção de benefício previdenciário não têm caráter indenizatório e estão
sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. ESPÓLIO.
Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou declaração
de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da
sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e
da multa de mora de 10%, sendo incabível, neste caso, a cobrança da multa de ofício de
75%.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) juros de mora indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração
razoável do processo
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais, faz-se necessário ampliar a instrução dos
autos, com a intimação do representante do espólio e de seus sucessores, para que apresentem:

1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição
analítica dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de modo
a correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam
ter sido pagos);
2. Cópias de peças dos autos do processo, que deem suporte aos valores
indicados em tais planilhas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000231/2011-12

Fl. 62
DF CARF MF
Original